Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705935-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NOBRE DE FARIA E SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE NOBRE DE FARIA E SOUZA em face da decisão ID 54555088, proferida na medida cautelar antecedente ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O presente recurso foi recebido tão somente no efeito devolutivo, tendo sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (decisão ID 14983303). Em consulta ao Sistema PJe, verifico que a ação originária (processo no 0711743-15.2019.8.07.0006), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 17/05/2020, tendo sido julgado improcedente o pedido inicial. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora